Tribunal: TRF3
Processo: 0001788-34.2017.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
135/821)

0001788-34.2017.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. PRELIMINAR DE CABIMENTO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONHECIDA.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte Regional, tratando-se de ação de cunho previdenciário, ainda que não se possa condicionar a busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via administrativa, tem-se por razoável exigir que o autor tenha ao menos formulado um pleito administrativo - e recebido resposta negativa - de forma a demonstrar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ante a configuração de uma pretensão resistida. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida.

2. O requerimento administrativo apresentado pelo autor não tem o condão de afastar o indeferimento da petição inicial decretado na sentença recorrida, pois se deu após sua prolação, ocorrida em 28/04/2017, publicada no D.E. de 04.05.2017.

3. Preliminar não conhecida. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, não conhecer da matéria preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001788-34.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: REINALDO DELGADO DE GODOY

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO RAMOS BUZZO FRANCISCO - SP312910-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001788-34.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: REINALDO DELGADO DE GODOY

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO RAMOS BUZZO FRANCISCO - SP312910-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando o restabelecimento a concessão de benefício de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez a partir da alta médica ocorrida em 24/03/2017.

A sentença proferida em 28/04/2017 indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, III, c/c o art. 485, I e IV do Código de Processo Civil, por não ter o autor apresentado requerimento administrativo de prorrogação do benefício suspenso por alta médica, invocando o entendimento firmado no C. STF acerca da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para a postulação judicial do benefício, dispensado o exaurimento da tramitação administrativa. Não houve a condenação em honorários advocatícios. Foi concedido ao autor o benefício da justiça gratuita.

Apela o autor, arguindo, em preliminar, o cabimento do juízo de retratação no caso presente, pois o autor apresentou requerimento administrativo em 17/05/2017, com perícia agendada para 02/06/2017, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral do autor. No mérito, o autor alega ter aforado a presente ação por persistir a incapacidade laboral decorrente dos problemas de saúde que ensejaram a concessão do benefício de auxílio-doença, impedindo seu retorno ao trabalho, entendendo cabível sua conversão em aposentadoria por invalidez. Alega que o INSS proíbe o pedido de prorrogação do benefício no mesmo dia da perícia médica, de forma que demonstrada a existência de interesse processual a determinar o regular processamento do feito.

Rejeitado o Juízo de retratação, subiram os autos a esta E. Corte.

O autor formulou pedido de concessão de tutela de urgência antecipada perante este Tribunal, que foi indeferido na decisão de fls. 92/93.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001788-34.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: REINALDO DELGADO DE GODOY

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO RAMOS BUZZO FRANCISCO - SP312910-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, não conheço da matéria arguida a título de preliminar, na medida em que o juízo de primeiro grau negou a retratação da sentença recorrida, de forma que superado o pronunciamento acerca de seu cabimento.

Sobre a matéria de fundo, a apelação não merece provimento.

Ao que se verifica dos autos, o autor propôs a presente ação em 18/04/2017, buscando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença concedido em 20/04/2011 e cessado por alta médica programada ocorrida em 24/03/2017.

Tal benefício foi concedido mediante acordo judicial homologado na ação anteriormente proposta pelo autor, proc. no 0004582.38.2011403.6111, por sentença publicada em 17/01/2013 (fls. 48).

Em se tratando de benefício concedido por meio de transação, não colhe a tese do autor de que haveria impedimento ao pedido de prorrogação do benefício.

Tal se comprova no fato de que o autor apresentou requerimento administrativo em 17/05/2017, após a prolação da sentença e que foi regularmente admitido e processado pela autarquia previdenciária, tendo sido submetido a perícia médica que constatou a inexistência de incapacidade.

O requerimento administrativo apresentado pelo autor não tem o condão de afastar o indeferimento da petição inicial decretado na sentença recorrida, pois se deu após sua prolação, ocorrida em 28/04/2017, publicada no D.E. de 04.05.2017.

Quanto à exigência do prévio requerimento administrativo, é verdade que o art. 5o, XXXV, da Constituição, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito. Contudo, essa garantia fundamental não deixa de trazer em si a exigência da existência de uma lide, justificando a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade e utilidade da intervenção judicial).

Existindo lide (provável ou concreta), é perfeitamente possível o acesso direto à via judicial, sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa.

Contudo, em casos nos quais a lide não está claramente caracterizada, vale dizer, em situações nas quais é potencialmente possível que o cidadão obtenha a satisfação de seu direito perante a própria Administração Pública, é imprescindível o requerimento na via administrativa, justamente para a demonstração da necessidade da intervenção judicial e, portanto, do interesse de agir que compõe as condições da ação. Imprescindível, assim, a existência do que a doutrina processual denomina de fato contrário, a caracterizar a resistência à pretensão do autor.

Deveras, de acordo com o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte Regional, tratando-se de ação de cunho previdenciário, ainda que não se possa condicionar a busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via administrativa, tem-se por razoável exigir que o autor tenha ao menos formulado um pleito administrativo - e recebido resposta negativa - de forma a demonstrar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ante a configuração de uma pretensão resistida.

Conclui-se, assim, pela aplicação aos segurados da exigência de prévia provocação da instância administrativa para obtenção do benefício e, somente diante de sua resistência, viabilizar a propositura de ação judicial.

Aliás, é nesse sentido a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

(Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe 10/11/2014)

In casu, tendo a ação sido ajuizada após a decisão supra, é de rigor a exigência da comprovação do prévio requerimento administrativo.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. PRELIMINAR DE CABIMENTO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONHECIDA.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte Regional, tratando-se de ação de cunho previdenciário, ainda que não se possa condicionar a busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via administrativa, tem-se por razoável exigir que o autor tenha ao menos formulado um pleito administrativo - e recebido resposta negativa - de forma a demonstrar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ante a configuração de uma pretensão resistida. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida.

2. O requerimento administrativo apresentado pelo autor não tem o condão de afastar o indeferimento da petição inicial decretado na sentença recorrida, pois se deu após sua prolação, ocorrida em 28/04/2017, publicada no D.E. de 04.05.2017.

3. Preliminar não conhecida. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, não conhecer da matéria preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.